Tribunal: TJDFT
Processo: 0715726-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715726-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUSTINHO SOARES COELHO, ELISANGELA VASCONCELOS DE SOUZA SOARES AGRAVADO: REAL ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Os agravantes requerem, a título de reconsideração, que lhes seja concedido o prazo de 15 dias para a realização da mudança de residência (ID 25805723). Contudo, não há como deferir o pedido. Conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, a ação de execução tramita desde o ano de 2001, tendo o imóvel sido penhorado em 31/01/2018 e adjudicado à agravada em 10/09/2018. Há que se considerar, ainda, que o mandado de imissão de posse foi suspenso em decorrência de liminar concedida em ação rescisória, que foi julgada em julho de 2019, quando a inicial foi indeferida. O novo mandado de imissão de posse foi expedido em 06/04/2021 e, já decorridos mais de 43 dias da sua expedição, ainda não houve o cumprimento da ordem. Neste contexto, é possível constatar que os agravantes já tiveram tempo de procurar outro local para residir, pois desde 2018 tinham conhecimento da adjudicação do imóvel. Destarte, em que pese a lamentável situação relatada pelos agravantes, certo é que a argumentação ora expendida em nada altera o quadro informador da decisão de ID 25805723, não merecendo, portanto, reconsideração. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator